Tribunal: TJES
Processo: 5008299-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008299-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERIK ALMEIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008299-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ERIK ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE: ACOLHIDA. MÉRITO: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DIRETA PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO
PER SALTUM
. PRINCÍPIO DA PROGRESSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que concede a progressão do regime fechado para o semiaberto. A Defesa pleiteia a reforma da decisão para que a progressão ocorra diretamente para o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do instituto do direito de recorrer em liberdade na fase de execução da pena; (ii) determinar a possibilidade de progressão do regime fechado diretamente para o aberto, suprimindo o regime semiaberto (
progressão per saltum
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento na fase de execução penal, pois o instituto, previsto no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, aplica-se ao momento da sentença condenatória, quando a prisão ainda pode ter natureza cautelar, situação incompatível com a de apenado em cumprimento de pena definitiva.

4. A execução da pena privativa de liberdade rege-se pelo princípio da progressividade, que impõe o avanço gradual do apenado para o regime imediatamente subsequente.

5. O agravante, ao preencher os requisitos do inciso III do art. 112 da Lei de Execução Penal, tem direito à progressão do regime fechado para o semiaberto, conforme corretamente decidido pelo Juízo da Execução.

6. A pretensão de progredir diretamente do regime fechado para o aberto encontra óbice na vedação à progressão
per saltum
, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O sistema de cumprimento de pena brasileiro exige a passagem sucessiva pelos regimes prisionais, não admitindo a supressão de etapas intermediárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de recorrer em liberdade é inaplicável à fase de execução definitiva da pena, por se tratar de instituto restrito ao momento da prolação da sentença condenatória recorrível.

A progressão de regime prisional deve ocorrer de forma gradual e sucessiva, sendo vedada a progressão direta do regime fechado para o aberto (
per saltum
), em observância ao princípio da progressividade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 5º, LVII. Código de Processo Penal: art. 387, § 1º. Lei de Execução Penal: art. 112, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 581.862/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008299-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ERIK ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ERIK ALMEIDA DOS SANTOS
em face da r. Decisão (ID 13904273) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da execução penal nº 2000098-79.2024.8.08.0011, por meio da qual lhe fora concedida a progressão do regime fechado para o semiaberto.

Nas razões recursais (ID 13904277), a Douta Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja concedido o benefício da progressão para o regime aberto, argumentando, em síntese, que o Agravante preenche os requisitos legais para tanto, nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal.

Preambularmente, observo que a
Defesa postula a concessão do direito de o Agravante recorrer em liberdade.

Tal pleito, contudo, não merece conhecimento, por manifesta impropriedade técnica e ausência de amparo legal.

O instituto do “direito de recorrer em liberdade” é uma garantia processual prevista, em essência, no
art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal
, e decorre diretamente do princípio constitucional da
presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF)
. Sua aplicação é restrita ao momento da prolação da sentença condenatória, quando o juiz deve decidir, fundamentadamente, se mantém ou decreta a prisão preventiva do réu, justificando a necessidade da medida cautelar para o período recursal.

A hipótese dos autos é diametralmente oposta. O Agravante não se insurge contra uma condenação de primeiro grau, mas sim contra uma decisão proferida no curso da
execução de sua pena definitiva
. Sua segregação não possui natureza cautelar, mas sim de cumprimento de sanção penal, amparada por um título executivo judicial com trânsito em julgado.

O presente Agravo de Execução discute um incidente da fase executória, e não a legalidade do cárcere em si. Dessa forma, o pedido para aguardar o julgamento em liberdade é logicamente incompatível com a condição de apenado em cumprimento de pena.

Ante o exposto, indefiro tal pretensão.

Prosseguindo, p
resentes

os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão que promoveu o apenado ao regime semiaberto, em detrimento da progressão direta ao regime aberto, como pleiteado pela Defesa.

Como cediço, a execução da pena privativa de liberdade rege-se pelo princípio da progressividade, de modo que o apenado avança de um regime mais gravoso para o imediatamente subsequente, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso concreto, o agravante cumpria pena em regime inicial fechado, em razão de condenação pela prática do crime de roubo majorado. Ao atingir o lapso temporal previsto no art. 112, inciso III, da Lei de Execução Penal (25% da pena, por ser primário e o crime ter sido cometido com violência à pessoa), e ostentando bom comportamento carcerário, o juízo
a quo
deferiu-lhe, acertadamente, a progressão para o regime semiaberto.

A pretensão de progredir diretamente do regime fechado para o aberto, contudo, encontra óbice na vedação à denominada progressão
per saltum
. O sistema de execução penal brasileiro exige a passagem gradual e sucessiva pelos regimes, não se admitindo a supressão de uma etapa intermediária.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE EXTREMADA. LIBERDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. O nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto.
2. O sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 581.862/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Desta feita, agiu com acerto o Juízo da Execução ao conceder a progressão para o regime semiaberto, não havendo amparo legal ou jurisprudencial para o pleito defensivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)